Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730666-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES ZORTEA AGRAVADO: FLAVIO QUIRINO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIÓGENES ZORTEA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de FLÁVIO QUIRINO PEREIRA DE OLIVEIRA, processo n. 0706434-23.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de pesquisa de numerários em nome da parte executada, via SISBAJUD, sem, contudo, autorizar o uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Por meio da decisão de ID 62121102, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que o d. juízo a quo informa ter exercido o juízo de retração e deferido nova penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, medida objeto do presente recurso (IDS 62957277 e 62957278). Com essas considerações, reconheço a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator